Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-92.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013588-92.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (RECORRENTE), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), L. D. N. - CPF: 094.334.791-22 (RECORRENTE), JULIANA SILVA TAVARES - CPF: 060.632.021-02 (RECORRENTE), ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA - CNPJ: 49.975.866/0001-07 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NA EMISSÃO DE PASSAGEM. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa de transporte a restituir, na forma simples, o valor pago pelas consumidoras a título de taxa de remarcação de passagem, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela emissão incorreta das passagens é exclusiva da empresa de transporte ou se há culpa concorrente das consumidoras; e (ii) avaliar se os transtornos sofridos pelas autoras configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

No caso concreto, restou comprovado que houve erro na emissão da passagem, impedindo as autoras de utilizá-la na data inicialmente planejada.

5.

Todavia, reconhece-se a culpa concorrente das consumidoras, pois cabia a elas a conferência prévia das informações do bilhete antes do embarque, sendo a diligência do consumidor um dever básico na relação contratual.

6.

O dano moral exige sofrimento que ultrapasse a normalidade e cause impacto significativo no bem-estar psicológico da vítima, o que não se verifica no caso concreto, pois as autoras conseguiram seguir viagem após o pagamento da taxa de remarcação, sem comprovação de humilhação, vexame ou constrangimento excessivo.

7.

A ausência de prova testemunhal que confirmasse eventual sofrimento exacerbado reforça o entendimento de que os transtornos enfrentados se limitam a mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013588-92.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Danielle Silva Dias

Juliana Silva Tavares

Recorrido(s):

Itanorte Transportes SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a parte Ré em restituir, na forma simples, o valor de
R$ 77,00
a ser corrigida pelo INPC com juros moratórios simples de 1% ao mês a partir do respectivo desembolso (16/04/2024) até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024 a correção monetária se dará pelo IPCA e os juros pela taxa legal conforme redação dos arts. 386 e 406, §1o do CPC a título de
danos materiais
.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam a inexistência de culpa concorrente, pois a reponsabilidade pela emissão correta das passagens é da empresa de transporte, bem como a necessidade de indenizá-las pelos danos morais sofridos.

A empresa, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

Na petição inicial, as autoras alegam falha na prestação do serviço, pois adquiriram passagens no terminal rodoviário de Sinop/MT para o trajeto Sinop-Cuiabá e, posteriormente, Cuiabá-Pontes e Lacerda. Relatam que ao embarcarem no segundo trecho, foram informadas de que as passagens haviam sido emitidas com data incorreta, impossibilitando a viagem conforme planejado. Sustentam que, para seguir viagem, foram compelidas a pagar uma taxa de remarcação no valor de R$ 77,00 e, mesmo após o pagamento, enfrentaram transtornos durante o percurso, tendo que ceder seus assentos a outros passageiros a cada parada. Alegam que a situação lhes causou constrangimento e desconforto, extrapolando um mero dissabor.

Pois bem. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, devendo indenizá-lo pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço.

No caso concreto, restou demonstrado que houve erro na marcação da data da passagem no trecho Cuiabá-MT – Pontes e Lacerda-MT, impedindo as recorrentes de utilizá-la na data originalmente planejada.

Contudo, conforme bem fundamentado na sentença, houve culpa concorrente das recorrentes, pois, ao adquirirem as passagens, não conferiram adequadamente as informações constantes no bilhete antes do embarque.

Sabe-se que o consumidor também possui dever de diligência na conferência dos dados do serviço contratado, especialmente quando se trata de bilhetes de transporte, onde a data, horário e assento são informações essenciais.

Assim, mantém-se o reconhecimento da culpa concorrente, pois, ainda que a empresa tenha cometido equívoco na emissão do bilhete, cabia às consumidoras a conferência prévia das informações.

Quanto ao dano moral, as recorrentes sustentam que os transtornos vivenciados justificam a condenação da recorrida ao pagamento de indenização dessa natureza.

Todavia, o dano moral exige um sofrimento que ultrapasse a normalidade, interferindo intensamente no bem-estar psicológico da vítima.

No caso em análise, as autoras conseguiram embarcar e seguir viagem, ainda que tenham pago taxa de remarcação. Não há comprovação de que foram expostas a humilhações, vexames ou constrangimentos excessivos, além disso, não houve atraso significativo na viagem ou situações de risco que agravassem o desconforto relatado.

Ademais, cabe destacar que as autoras não requereram a produção de prova testemunhal, o que poderia reforçar sua alegação de constrangimento excessivo.

Assim, não há nos autos prova robusta de que os transtornos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025